Tribunal: CARF
Processo: 13710.003085/2003-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.003085/2003-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.886 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
ARTEZANATO DO PÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO EM OUTRA EMPRESA.
Não poderá optar pelo Simples a pessoa jurídica cujo sócio participar com mais
de 10% do capital de outra empresa, se a receita bruta global ultrapassar o
limite anual estabelecido para o Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Federal. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
A exclusão do Artezanato do Pão Ltda. da sistemática de pagamento dos
tributos e contribuições de que trata o art. 3o da Lei 9.317/96, denominada Simples, foi
motivada pela ocorrência da condição vedada prevista no inciso IX do art. 9o da Lei
9.317/96, sendo emitido o ADE No 447.105, de 07/08/2003, fl. 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.003085/2003-74
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.886 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13710.003085/2003-74

O motivo da exclusão indicado no ato declaratório foi o seguinte: sócio ou
titular participa de outra empresa com mais de 10% e a receita bruta global no ano
calendário de 2001 ultrapassou o limite legal.
Em sua manifestação de inconformidade, fls. 27/29, a empresa excluída alega
resumidamente o que segue.
Em 26/09/2003 contestou o ato declaratório executivo de exclusão no 447.105,
por violação ao artigo 5o inciso LIV, da CF/88, posto que foi excluída do Simples
desde 01/01/2002, sem ter sido ouvida ou apresentado defesa.
Alerta que a Lei 9.317/96 foi criada com o objetivo de favorecer o contribuinte,
devido à grande quantidade dos impostos existentes no país, e que sua mens legis, é a
interpretação mais favorável ao contribuinte.
Alega que caso seja mantida a exclusão não terá condições de pagar os
impostos, podendo ocasionar seu fechamento, o que vai de encontro ao objetivo da lei
9.317/96 e suas alterações.
Sustenta que o sócio que gerou a exclusão foi desligado da empresa, logo após a
ciência do ato declaratório de exclusão de no 447.105, através de alteração contratual
havida em 27/11/2003, registrada na Jucerja sob o no 1420043 somente em
26/04/2004, por falta de recursos.
Explica que a entrada do sócio Sr. Edson Braz Lopes na empresa se deu em
04/11/1996 e a constituição da empresa que originou a exclusão se deu em
04/03/1998.
Em face do exposto, que não merece prosperar a sua exclusão, uma vez que o
sócio causador da exclusão ingressou primeiro na firma Artezanato do Pão Ltda em
O4/ 11/ 1996 e depois constitui em 04/03/1998 a empresa Supermercado Universal de
Copacabana Ltda, segundo documentos anexos, devendo a segunda empresa sofrer o
ônus da exclusão Simples.
Ao final requer: que a empresa seja mantida no SIMPLES e que seja declarada a
nulidade do ato Declaratório no 447.105 uma vez que determinou a exclusão da opção
pelo Simples, indicando com imprecisão os motivos de fato nos quais se fundamenta.
(sem mencionar o total da receita bruta global das duas empresas).
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I – RJ,
no Acórdão às fls. 46 a 50 do presente processo (Acórdão no 12-15.865, de 05/09/2007 –
relatório acima), indeferiu a solicitação. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE- SIMPLES
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO SIMPLES. PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO EM OUTRA EMPRESA.
Dá-se ensejo à situação excludente do sistema Simplificado quando o sócio de
empresa optante pelo SIMPLES participa com mais de 10% no capital da outra
empresa e ocorre de o faturamento global superar, em todo o Ano-calendário, O limite
máximo legalmente estabelecido para permanência na condição de Empresa de
Pequeno Porte – EPP.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.886 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13710.003085/2003-74

No voto, quanto à alegação de nulidade do Ato Declaratório Executivo – ADE, a
decisão considerou que o ato não continha vícios que pudessem acarretar sua nulidade, nos
termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972. Que tampouco procedia a alegação de que o ato
seria nulo por ter indicado com imprecisão os motivos de fato nos quais havia se fundamentado,
por não mencionar o total da receita bruta global, já que o faturamento da empresa
Supermercado Universal de Copacabana Ltda. encontra-se à fl. 24 – R$ 1.670.576,66, disponível
à consulta da requerente.
Argumentou que o art. 9o da Lei no 9.317/1996 enumerava as hipóteses em que as
pessoas jurídicas não poderiam optar pelo Simples, entre elas a de sócio que participasse com
mais de 10% do capital de outra empresa, se a receita bruta global ultrapassasse o limite previsto
para permanência no Simples – R$ 1.200.000,00 em todo o ano-calendário. E que o art. 13 da
mesma lei estabelecia a obrigatoriedade de a pessoa jurídica comunicar sua exclusão do Simples
caso incorresse em alguma das hipóteses descritas no art. 9o, sem o que seria excluída de ofício.
Que como o excesso de receita bruta global havia sido verificado no ano de 2001, a exclusão se
deu a partir de 2002.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/05/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 54), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 30/06/2010 (recurso às
fls. 59 a 63, autenticação mecânica na primeira folha).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório e documentos do processo, não há qualquer dúvida sobre o
fato de que, no ano de 2001, um dos sócios da empresa participava com mais de 10% do capital
de outra empresa, e a receita bruta global ultrapassou o limite previsto para permanência no
Simples – R$ 1.200.000,00 em todo o ano-calendário. O faturamento da outra empresa, sozinho,
já era superior a este valor – R$ 1.670.576,66. De fato, em nenhum momento a recorrente o
contesta.
O que o contribuinte alega é que o espírito da Lei no 9.317/1996 era favorecer o
pequeno contribuinte. Que a Constituição Federal estabelece tratamento favorecido tendo como
alvo as pequenas empresas, para sua proteção. E que enfrenta inúmeras dificuldades na condução
do negócio e no cumprimento das obrigações tributárias.
Ocorre que o julgador administrativo é vinculado às determinações da lei. Sobre
isso já se posicionou este órgão através da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.886 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13710.003085/2003-74

Assim, tendo sido descumprida a determinação legal, não há outra conclusão
possível diferente daquela prevista na mesma lei. Por isso, não há o que reparar no acórdão
recorrido, cujos fundamentos adoto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999.
Transcrevendo parcialmente, abaixo, os trechos pertinentes do voto daquela decisão:
Neste sentido, o artigo 9o da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996 enumera
as hipóteses em que as pessoas jurídicas, ainda que legalmente enquadradas como
microempresas ou empresas de pequeno porte, não podem optar pelo Simples.
Entre as hipóteses que o legislador determinou como definidoras do
enquadramento no Simples, temos, in verbis:
"Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
art. 2o;”
.
O limite mencionado no inciso II do art. 2o da mesma lei, após a redação dada
pelo art. 3o da Lei n° 9.732, de 11 de Dezembro de 1998, é de RS 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais) auferido em todo o ano calendário.
Por sua vez, o art. 13 da mesma lei estabelece a obrigatoriedade de a pessoa
jurídica efetuar a sua exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES
mediante comunicação própria sempre que incorrer em qualquer das situações
excludentes constantes do art. 9o da Lei no 9317/96, entre elas a situação em que o
sócio da empresa optante participa com mais de 10% no capital da outra empresa e
cujo faturamento global superou o limite legal para permanência no SIMPLES, em
determinado ano calendário após sua inclusão no sistema, no valor de RS
1.200.000,00. Não fazendo esta comunicação, deve ser excluída de ofício, nos termos
do artigo 14, I da mesma lei, o que veio a ocorrer.
(...)
O Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO no 447.105, de 07/08/2003 e os
autos do processo apresentam os elementos suficientes para que o contribuinte possa
entender o fato motivador de sua exclusão do sistema simplificado.
Na descrição do fato consta o CGC da empresa cujo sócio Edson Braz Lopes
participava com mais de 10% do capital e que apurou receita bruta superior ao limite
legal no ano de 2.001, fl. 19.
A receita bruta total do Supermercado Universal de Copacabana Ltda no ano de
2.001 somou R$ 1.670.576,66, ou seja, acima do limite permitido para permanência
no SIMPLES de R$ 1.200.000,00.
Assim, perante a legislação, art. 15 da Lei no 9.317/1996, a contribuinte deveria
ser excluída a partir do ano calendário subseqüente ao da apuração do excesso de
receita bruta global das empresas cujo sócio participa com mais de 10% do capital.
Portanto, como o excesso foi verificado no ano de 2001, a partir de 2002 não mais
poderia permanecer no SIMPLES.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.886 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13710.003085/2003-74

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital